Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE DA TAXA PACTUADA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, requerendo a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos a partir do exame das peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.
2. Para tanto, é preciso considerar elementos como o risco da operação em conjunto com as garantias envolvidas, bem como o histórico de crédito do consumidor a fim de que existam parâmetros mínimos para avaliar de modo particularizado eventual discrepância entre a taxa pactuada e a prática comum do mercado.
3. O mero argumento de que os juros estão acima da média apurada pelo Banco Central não justifica, por si só, o acolhimento do pleito de revisão judicial do contrato firmado.
4. Apelação conhecida e não provida.